Tribunal: TJBA
Processo: 8004885-29.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004885-29.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: AIANA NUNES CHAGAS

Advogado(s)
:
VINICIUS BOMFIM RIBEIRO

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CONDIÇÃO NEUROLÓGICA COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA CEREBRAL. CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela provisória para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão da autora, nas mesmas condições anteriormente vigentes, garantindo a continuidade do tratamento médico necessário, bem como condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A autora sustentou ter sido surpreendida com o cancelamento unilateral do plano justamente quando se encontrava em acompanhamento neurológico e em preparação para procedimento cirúrgico cerebral, em razão de crises epilépticas parciais complexas e lesão encefálica sugestiva de neoplasia de baixo grau. A operadora apelante defendeu a regularidade da rescisão contratual e a inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em verificar a legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão promovido pela operadora, bem como a existência de dano moral decorrente da interrupção da cobertura assistencial em momento de tratamento médico relevante.

III. Razões de decidir
3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem interpretação contratual orientada pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da confiança legítima e da função social do contrato.
4.
Embora admissível a rescisão unilateral de contratos coletivos de assistência à saúde, tal prerrogativa deve observar as exigências da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre as quais a comunicação prévia com antecedência mínima de 60 dias.
5.
No caso concreto, a comunicação de rescisão foi realizada com antecedência inferior ao prazo regulamentar, circunstância que evidencia a irregularidade do cancelamento contratual.
6.
Ademais, o cancelamento ocorreu quando a beneficiária se encontrava em tratamento de condição neurológica, com indicação de procedimento cirúrgico cerebral, situação que demanda a preservação da continuidade da cobertura assistencial.
7.
O entendimento firmado no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça assegura a manutenção da assistência médica ao beneficiário que se encontre em tratamento necessário à preservação da vida ou da integridade física, mesmo após a rescisão do plano coletivo.
8.
Operadora e administradora de benefícios integram a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
9.
O cancelamento do plano de saúde em momento de extrema vulnerabilidade clínica extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação à boa-fé objetiva, sendo apto a gerar dano moral indenizável.
10.
O valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É irregular o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão realizado em desacordo com o prazo mínimo de notificação previsto na regulamentação da ANS.
2. Deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário que se encontra em tratamento médico necessário à preservação da saúde ou da integridade física.
3. O cancelamento indevido de plano de saúde em momento de tratamento médico configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº. 8004885-29.2024.8.05.0271
, da Comarca de Valença/BA, figurando como Apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e Apelada
AIANA NUNES CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça